Tribunal: TJES
Processo: 5039519-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039519-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVDV ESTETICA LTDA
RECORRIDO: BRENDA DE LIMA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURAS PROVOCADAS POR DEPILAÇÃO A LASER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.419,70 e por danos morais no valor de R$ 7.000,00, devido a queimaduras sofridas pela autora durante procedimento de depilação a laser. A empresa alega inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, bem como suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa prestadora de serviço estético pela falha no procedimento, que resultou em queimaduras na consumidora, gerando danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, com a ocorrência de queimaduras de 1º grau decorrentes do procedimento estético, conforme documentação juntada aos autos e conversas entre as partes, além de laudos médicos apresentados pela autora.

4. A responsabilidade objetiva da empresa, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é evidente, tendo em vista que não foi demonstrada a devida prestação do serviço, cabendo a condenação por danos materiais e morais.

5. A condenação por danos materiais é mantida, no valor de R$ 2.419,70, correspondente ao tratamento das lesões sofridas.

6. O dano moral também se mantém, no valor de R$ 7.000,00, em razão do abalo psicológico e físico causado pelas queimaduras, superando o mero dissabor e configurando violação aos direitos da personalidade da autora.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço estético que gerou danos materiais e morais, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006530-29.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039519-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AVDV ESTETICA LTDA

RECORRIDA: BRENDA DE LIMA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURAS PROVOCADAS POR DEPILAÇÃO A LASER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.419,70 e por danos morais no valor de R$ 7.000,00, devido a queimaduras sofridas pela autora durante procedimento de depilação a laser. A empresa alega inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, bem como suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa prestadora de serviço estético pela falha no procedimento, que resultou em queimaduras na consumidora, gerando danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, com a ocorrência de queimaduras de 1º grau decorrentes do procedimento estético, conforme documentação juntada aos autos e conversas entre as partes, além de laudos médicos apresentados pela autora.

4. A responsabilidade objetiva da empresa, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é evidente, tendo em vista que não foi demonstrada a devida prestação do serviço, cabendo a condenação por danos materiais e morais.

5. A condenação por danos materiais é mantida, no valor de R$ 2.419,70, correspondente ao tratamento das lesões sofridas.

6. O dano moral também se mantém, no valor de R$ 7.000,00, em razão do abalo psicológico e físico causado pelas queimaduras, superando o mero dissabor e configurando violação aos direitos da personalidade da autora.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço estético que gerou danos materiais e morais, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006530-29.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que contratou serviço de depilação a laser com a empresa ré e que o procedimento lhe causou diversas queimaduras. Dessa forma, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a demandada a restituir para a autora a quantia de R$ 2.419,70 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a requerida suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço, tampouco da existência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela consumidora, pugnando pela improcedência dos pedidos exordias.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse
sentido, a recorrente não evidenciou a devida prestação de serviço odontológico ao consumidor, deixando de cumprir seu ônus probatório, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil.

Lado outro, a consumidora demonstrou a existência de queimaduras decorrentes do laser realizado pela recorrente, o que foi confirmado pelas profissionais da empresa recorrente, conforme conversa realizada no aplicativo de mensagens WhatsApp (Id. n° 9924508).

Outrossim, através de documentos comprovatórios (Id. n° 9924505 e 9924506 e 9924507), inclusive laudo de profissionais médicos habilitados, demonstrou a existência de vício no serviço prestado pela recorrente, que lhe ensejou diversas queimaduras de 1º grau.

Assim sendo, entendo pela demonstração de falha no atendimento prestado pela recorrente. Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

As conversas travadas entre a consumidora e a fornecedora do serviço revelam o contexto do acidente de consumo (id 34513242) e as fotos demonstram a extensão dos danos sofridos pela consumidora (id 34513226 e id 34513228) que, conjuntamente com os dispêndios relacionados ao tratamento (id 34513233) e com a contratação do serviço de depilação a laser (id 34513223), que não foi efetivamente prestado, revelam a extensão do dano e, portanto, devem integrar o cálculo da indenização (art. 944 do CC e art. 6º, VI, do CDC). O montante do dano material, que se extrai da documentação de id 34513233 e 34513223, é de R$ 2.419,70. Outrossim, como mencionado, eventuais danos extrapatrimoniais também compõe o montante da indenização. A falha na prestação de serviços evidentemente causou danos de natureza moral, decerto que as queimaduras que sofreu a consumidora, enquanto realizava um procedimento estético, tiveram o condão de baquear a sua autoestima e provocar tristeza que supera os dissabores toleráveis nas relações comerciais cotidianas. Em relação à fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante deve também propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Afinal, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Portanto, devido o ressarcimento do dano material sofrido pela consumidora, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nesse aspecto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPILAÇÃO A LASER. MANCHAS NA PERNA DA AUTORA. MÁQUINA PASSOU POR MANUTENÇÃO. AUMENTO DA CAPACIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$2.186,55. DANOS ESTÉTICOS NO VALOR DE R$5.000,00. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006530-29.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)